Tribunal: TJES
Processo: 5000535-73.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000535-73.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON SOARES ONORIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000535-73.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON SOARES ONORIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON SOARES ONORIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , nos autos do Processo tombado sob nº
0006859-68.2021.8.08.0011
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
17/12/2021
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, §2º, III e IV, do Código Penal
.

Argumenta a defesa que não há indícios suficientes de autoria, e que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

No Id. 2058159, a defesa apresentou versão legível da Petição Inicial, conforme despachado no Id. 2056456.

O pedido liminar foi
indeferido,
por ausência de provas (Id. 2066308). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 2752542). Parecer ministerial pela

denegação da ordem (Id. 2784646).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 23 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para não conhecer da impetração.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000535-73.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON SOARES ONORIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON SOARES ONORIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , nos autos do Processo tombado sob nº
0006859-68.2021.8.08.0011
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
17/12/2021
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, §2º, III e IV, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
entendo que o feito não pode ser conhecido.

Consta dos autos que o paciente é acusado de, no dia 22 de novembro de 2021, ter matado, em concurso de pessoas, a vítima Sidney Nascimento Gomes, com meios que dificultaram a defesa da vítima.

A defesa argumenta que não há
indícios suficientes de autoria
que justifiquem a prisão, uma vez que o corréu Joaldo teria apresentado versão contraditória, bem como teria praticado crime semelhante, poucos dias depois.

De início, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Além disso, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído
apenas com documentos relacionados a Ação Penal diversa (nº 0006867-45.2021.8.08.0011), que tem Gabriel Silva Santos como denunciado e
Joaldo Gomes Souza
como vítima de uma tentativa de homicídio a facada, ocorrida no dia 12 de dezembro de 2021
, mas
nada se forneceu de documentação acerca do crime em voga
(Processo nº 0006859-68.2021.8.08.0011),
sequer havendo cópia da Denúncia
, sendo insuficiente a colação seletiva de alguns depoimentos no corpo da Inicial.

Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

De qualquer forma, acrescenta-se que, na Decisão colacionada à Inicial, mencionou-se a adoção de artifícios para
“induzir os peritos a erro, com intuito, a princípio, de dificultar o processo investigatório e a produção de provas”
, o que, somado à gravidade em concreto delineada nos autos, demonstraria a periculosidade dos réus, a justificar a prisão preventiva, sendo impossível, diante da instrução deficiente, apurar a pertinência de tais fundamentos.

Em suas informações, a autoridade coatora comunicou que, em 09/5/2022, foi concluída a audiência de instrução e julgamento, estando o feito atualmente no aguardo da apresentação de alegações finais por parte da defesa.

Ante o exposto, na linha do Parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000535-73.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON SOARES ONORIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído apenas com documentos relacionados a Ação Penal diversa, mas nada se forneceu de documentação acerca do crime em voga, sequer havendo cópia da Denúncia, sendo insuficiente a colação seletiva de alguns depoimentos no corpo da Inicial.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.